Tribunal: TJDFT
Processo: 0731555-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. MAUS ANTECEDENTES. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. IMPEDIMENTO. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) à pena definitiva de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 625 dias-multa à razão mínima legal. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, alegando a ilicitude da prova decorrente de violação de domicílio sem mandado judicial. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006) e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação de domicílio apta a tornar ilícita a prova utilizada para condenação; e, (ii) estabelecer se o réu faz jus à redução da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada dos policiais na residência do réu se justifica pela ocorrência de flagrante delito, conforme previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal. A abordagem decorreu de monitoramento policial prévio, que constatou movimentação típica de tráfico de drogas e resultou na apreensão de substâncias entorpecentes.

4. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, permitindo a intervenção policial sem necessidade de mandado judicial quando há fundadas razões para a diligência, conforme precedentes do STF e STJ.

5. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, colhidos sob o crivo do contraditório, são válidos como meio de prova e corroboram as demais evidências materiais do crime, incluindo laudo pericial que atestou a natureza e quantidade das drogas apreendidas.

6. Se o réu não preenche os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, porque possui condenação anterior pelo mesmo crime, resta demonstra a dedicação à traficância.

7. Correta a fixação da pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão, diante da natureza e da quantidade das drogas apreendidas, além da reincidência específica do réu, recomendando a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A entrada de policiais em residência sem mandado judicial é legítima quando há flagrante delito, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.

2. Os depoimentos de policiais são prova válida para fundamentar a condenação, quando colhidos sob o contraditório e corroborados por outros elementos probatórios.

3. O benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006) não se aplica ao réu que possui condenação anterior por tráfico, evidenciando dedicação à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 33, § 2o, "b"; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o.